Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu e, subsidiariamente, a empresa empregadora do réu, ao pagamento de R$ 19.666,93 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de agressão física decorrente de desentendimento no trânsito que resultou em fratura mandibular no autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça ao autor deveria ser revogada por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a conduta do réu caracteriza legítima defesa, exercício regular de direito ou se houve culpa exclusiva da vítima, afastando sua responsabilidade civil, bem como verificar a adequação das condenações por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça não se acolhe quando desacompanhada de prova da alteração da capacidade econômica do beneficiário, sendo insuficiente a mera alegação do réu.
4. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários (CC, art. 188, I; CP, art. 25). O réu não comprova tais requisitos, pois o vídeo acostado evidencia comportamento provocativo, com ofensas verbais, convite expresso ao confronto e condução ativa do autor ao local da agressão. 4.1. Quem cria deliberadamente a situação de perigo não pode invocar excludente de ilicitude em seu favor, motivo pelo qual se afasta a alegação de legítima defesa, exercício regular de direito ou culpa exclusiva da vítima.
5. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, quem causa dano deve repará-lo integralmente. O autor tem liberdade de optar por atendimento médico particular, não sendo obrigado a se restringir ao SUS, sendo devida a reparação das despesas comprovadas (R$ 19.666,93).
6. A agressão física que resulta em fratura mandibular, cirurgia, internação, dor física intensa e restrição funcional configura violação a direitos da personalidade, ensejando indenização por dano moral. O quantum fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do beneficiário, não bastando alegações genéricas.
Não configura legítima defesa ou exercício regular de direito a conduta do agente que provoca o confronto e pratica agressão desproporcional.
A vítima pode optar por tratamento médico particular, sendo devidas as despesas comprovadamente relacionadas ao ato ilícito.
A agressão física que causa fratura e necessidade de cirurgia enseja indenização por danos morais, fixada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CP, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.03.2025, DJEN 04.04.2025.